Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM QUE O RÉU FOI BENEFICIADO COM O SURSIS PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO INCABÍVEL PARA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSTO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. De ofício, exclui-se a valoração negativa dos antecedentes penais.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de furto simples.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como a prova testemunhal.
3. A anotação de ação penal suspensa por determinação do art. 89 da Lei no 9.009/1995 não pode ser empregada para majorar a pena-base do acusado, em confronto com o princípio da não culpabilidade. Precedentes do STJ. Diante disso, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes penais, pois a certidão indicada na sentença recorrida não se mostra idônea para tal fim.
4. Nos termos da Súmula 269 do STJ “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 4.1. No caso dos autos, apesar da imposição de pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do sentenciado justifica a fixação do regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda corporal imposta e impor o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. De ofício, afasta-se a valoração desfavorável dos antecedentes penais.